Tribunal: TJDFT
Processo: 0700296-77.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IRDR 14. PARCELAS VENCIDAS AO LONGO DO PROCESSO. INCLUSÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Cabimento. Em consonância com o entendimento firmado pela Turma de Uniformização das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula 7, Turma de Uniformização das Turmas Recursais). O presente agravo impugna decisão em sede de execução para cobrança de verbas condominiais que indeferiu a inclusão dos débitos vencidos ao longo do curso do processo, entendendo, o juiz processante, que o art. 323 CPC não se aplica ao sistema dos Juizados Especiais. Recurso que se admite.
3 – IRDR 14 TJDFT. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de no 14 firmou a seguinte tese: No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético.
4 – Erro de procedimento. Inclusão das parcelas condominiais vicendas. Execução de título extrajudicial. O artigo 323 do Código de Processo Civil, que admite a inclusão, no título executivo, de prestações de trato sucessivo, aplica-se à execução do sistema dos juizados especiais, de modo que, por extensão se aplica a tese firmada no IRDR acima referido. Agravo de instrumento a que se dá provimento para deferir a antecipação dos efeitos da tutela, facultando, ao credor, a inclusão das parcelas condominiais vencidas ao longo do processo.
5 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas.

F